Tribunal: TJES
Processo: 5000136-91.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000136-91.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILO SERGIO SILVEIRA BEZERRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000136-91.2022.808.0049

RECORR
ENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: NILO SÉRGIO SILVEIRA BEZERRA

RELATORA: DRª
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. PREVISÃO LEGAL REGULAMENTADA PELA LEI ESTADUAL 10.750 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RETIFICAÇÃO DA TAXA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por NILO SERGIO SILVEIRA BEZERRA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra o autor, em síntese, que integra os quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, estando, atualmente, lotado no Serviço Regional de Polícia Técnico-Científica do Município de Venda Nova do Imigrante/ES, órgão integrante da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da PCES. Exerce as suas funções atendendo a ocorrências em locais de crimes, lidando diretamente com a colheita e catalogação de evidências, a maioria delas com contaminação por agentes químicos e biológicos (principalmente sangue presente em objetos e corpos de vítimas). Por tal razão, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, instituído pela Lei Estadual n. 10.750 de 17 de outubro de 2017, e devidamente regulamentado pelo Decreto 4.276-R, de 06 de julho de 2018. Ocorre que, até o presente momento, o requerido não pagou nenhum valor a título de adicional de insalubridade em favor da requerente, motivando o ajuizamento da presente demanda.’’

Em sede de contestação (ID. 4543435), o Estado do Espírito Santo argumenta, a necessidade do preenchimento de todos os requisitos legais para o recebimento do adicional, em razão do princípio da legalidade, o que entende não ser possível no presente caso, diante da duvidosa constitucionalidade da Lei Estadual 10.750/17, pois o adicional deve ser criado por lei complementar; do recebimento da remuneração por subsídio, o que impediria a percepção de qualquer outro tipo de adicional; e da ausência de implementação de todos os trâmites legais para a concessão do adicional.

A sentença (id. 4543442) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de adicional de insalubridade ao requerente, no percentual de 30% (trinta por cento), calculado sobre o valor constante da Tabela de Subsídio do Quadro Permanente, bem como ao pagamento das parcelas retroativas, a contar de março de 2021, até a efetiva implementação em folha de pagamento, enquanto mantidas as condições insalubres, com incidência de juros de mora a contar do vencimento da obrigação (art. 397 do C.C.) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo – Súmula 43 do STJ.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Recurso Inominado (ID. 4543451), em que requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, uma vez que, para a carreira do recorrido não existe lei complementar regulando a matéria. Aduz que Decreto nº 4.276-R/18 determina que a concessão do adicional será efetivada com base em laudo técnico oficial, que deve ser elaborado pela SESA, em que sejam identificadas as condições da insalubridade, e deve haver ratificação pelo Superintendente de Polícia Técnico-Científica, devendo ocorrer, ainda, a análise individual da situação de cada servidor, o que não ocorreu no caso do autor. Reitera a impossibilidade de recebimento do adicional, ante o recebimento do subsídio pelo autor. Requer, subsidiariamente, que a atualização monetária da condenação seja pela taxa Selic.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (id. 4543454), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença merece reforma parcial.

Inicialmente, em que pese a alegação do Recorrente, vislumbra-se, no caso, que a Lei Estadual 10.750/2017 permite expressamente o pagamento de adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O adicional previsto na referida lei está devidamente regulamentado pelo Decreto nº 4.276-R/2018, tornando o direito à adicional de insalubridade cabível ao servidor.

No que se refere às exigências de ratificação de laudo técnico pelo Superintendente da Polícia Técnico-Científica, bem como a alegada necessidade de autorização por ato do Delegado Geral da Polícia Civil, entendo que extrapolam os limites da Lei 10.750/2017, que condiciona o adicional somente ao atestado médico oficial, constituindo-se a necessidade de ambas as assinaturas no documento técnico como mero embaraço ao cumprimento de disposição legal.

A determinação do parágrafo único do artigo 3º e do caput do artigo 4º vão além da limitação do instrumento do decreto, qual seja, determinar questões gerais da lei e viabilizar sua aplicação, não podendo inovar na concessão do direito garantido pela lei.

Matéria semelhante já foi julgada na 3ª turma desta mesma forma (processo
0010036-69.2019.8.08.0024
), em
9 de Fevereiro de 2021,
vide:

RECURSO INOMINADO Nº 0010036-69.2019.8.08.0024 RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RECDAS.: DANIELA BASTOS MOURÃO, MARIANA HEMERLY SILVA, POLIANE APARECIDA ALVES BRANDÃO E QUEZIA PIRES DE MOURA SARTORI RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SERVIDOR ESTADUAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (fls. 109/114). 2. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995 3. O caso em questão exsurge de pagamento de insalubridade a servidores estaduais que recebem sua remuneração por subsídio. 4. A Recorrente sustenta em sede recursal que a verba de adcional de insalubridade não é cumulável com subsídio por expressa vedação constitucional. 5. A opção do servidor pela remuneração por meio de subsídio, via de regra, não permite a percepção de qualquer outro adicional, porém não se pode olvidar que, excepcionalmente, tal cumulação é possível, quando há legislação do ente público expressamente permissiva. 6. No caso destes autos, verifica-se que Lei Complementar Estadual n. 531/2009 instituiu a remuneração por meio de ¿subsídio para os cargos de Investigador de Polícia, de Perito Criminal, de Perito Criminal Especial e de Fotógrafo Criminal da carreira de policial civil¿ (art. 1º). Posteriormente, foi instituida a Lei Estadual 10.750/2017, estabelecendo o pagamento de ¿adicional de insalubridade ao servidor público lotado na Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo¿, devidamente regulamentada pelo Decreto nº 4.276-R/2018. 7. Assim, entende-se que apenas com esta última norma, prevendo expressamente que o adicional incidiria ¿sobre o valor constante da Tabela de subsídio do Quadro Permanete ¿ Padrão 01 a 15, correspondente ao Padrão 1 a 4, Nível I, Referência 11¿, o direito à cumulação do adicional com o subsídio passou a ser exigível pelo servidor. 8. Sentença que julgou procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC. Sem condenação em custas (art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013). É como voto. V O T O S O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:- Acompanho o voto do Eminente Relator. * O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:- Voto no mesmo sentido. * D E C I S Ã O Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, para manter incólume a r. Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condenar o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas (art. 20, inciso V, da Lei 9.974/2013)

Sendo assim, coaduno com o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, que bem destacou:

No caso dos autos, o requerente comprova a sua respectiva lotação como Perito Oficial Criminal (ID 11866528). Preenchidos, portanto, os requisitos legais e enquanto mantido o desempenho de atividades em condições insalubres, faz jus o requerente o pagamento do pretendido adicional, observados os parâmetros estabelecidos nos § 2º, II e § 3º da Lei Estadual n. 10.750/17, bem como ao pagamento retroativo a março de 2021, até sua efetiva implementação em folha de pagamento.

Por fim, acerca da atualização monetária dos valores devidos ao autor, entendo que deve ser parcialmente reformada a sentença guerreada.

Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, restou consolidado que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Entretanto, a aplicação da Taxa Selic incide apenas sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.
Sobre o assunto, segue o entendimento deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES SANADAS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO DO APELANTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Constatada omissão relativa à fixação dos honorários de sucumbência e acerca dos consectários legais da condenação e respectivos termos iniciais. 2) Sabe-se que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá obedecer o previsto nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC. 3) Nesse contexto, considerando a natureza da ação, o tempo de duração do processo e o trabalho exercido, que devem ser levados a efeito numa análise casuística e principiológica para fins de arbitramento dos honorários, deve o Estado do Espírito Santo ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos percentuais mínimos estipulados nas faixas do §3ª do art. 85 do CPC, observado o disposto no §5º desse mesmo dispositivo.
4) Por sua vez, os juros de mora e a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública devem ser arbitrados de acordo com a EC nº 113/2021, nos seguintes moldes: Até 08 de dezembro de 2021, índice da caderneta de poupança sobre os juros de mora e índice do IPCA-E sobre a correção monetária e, a partir de 09 de dezembro de 2021, utiliza-se a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária. 5) Recurso de Jorge Barbosa Filho provido.
6) Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido.
(TJES; EDclCv-ED-AP 0009740-52.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 07/03/2023; DJES 20/03/2023)
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO AO TEXTO DA EC 113/2021. ADEQUAÇÃO QUANTO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Com a promulgação da Emenda Constitucional n. º 113/2021, publicada em 09 de dezembro de 2021, sobreveio nova alteração dos índices de correção monetária, remuneração do capital e compensação de mora, conforme se depreende de seu art. 3º. 2. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos para adequar parcialmente a fundamentação do acórdão, sem alteração, por certo, do resultado do julgamento,
para que conste a incidência dos juros de mora a contar da data da citação com base na remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária a partir do momento em que cada parcela deveria ter sido paga pelo IPCA-E, até a data de 09/12/2021; e, a partir dessa data, a incidência, uma única vez, da taxa Selic, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.
3. Embargos acolhidos. (TJES; EDcl-AP 0008130-74.2014.8.08.0006; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/03/2023; DJES 16/03/2023)
(grifo nosso)

Assim, tendo em vista que a EC nº 113/2021 passou a vigorar em 09/12/2021, a aplicação da Taxa Selic incide sobre os valores devidos a partir desta data. Aos valores devidos anteriores à data em questão, incide correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Desta feita, a sentença merece reforma, apenas quanto ao aspecto mencionado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
de forma a DETERMINAR a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF). Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)